Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700202-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE AGUIAR LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela/efeito suspensivo interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra a decisão ID 144728959, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700054-88.2021.8.07.0010. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER sob o fundamento de falta de acesso. Nas razões recursais, o agravante informa que, na origem, o feito cuida de execução de honorários no importe atualizado de R$ 26.727,18 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos). Noticia que, há mais de 2 (dois) anos, vem promovendo, sem êxito, diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do ora agravado. Nesse sentido, sustenta ser necessária a consulta ao SNIPER, já disponibilizada aos magistrados deste eg. Tribunal de Justiça, notadamente pelo risco de suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, “[...] com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens [...]”. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela para que seja determinada a pesquisa mencionada ou, alternativamente, que seja determinado ao Juízo que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o trânsito em julgado desse Agravo ou, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida para suspender o curso do feito de origem até o trânsito em julgado desse recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da pesquisa pleiteada (ID 42517379). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. [2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022, conforme recentemente informado a esse Gabinete pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da consulta à referida ferramenta nesse momento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados ao agravado no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD datam de julho de 2021 (IDs 97892111, 97892113 e 97892114), conforme autorizadas na decisão ID 96218914. Na ocasião, foi localizada a quantia de R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos), que foi penhorada, e um veículo automotor que, pelo que se verificou nesse juízo de cognição sumária, não foi penhorado (IDs 98095151 e 98270669). Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado ativos e bens para a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo a quo tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio em nome do agravado, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome do agravado. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 9/1/2023. [2] Idem - negrito no original.